Tribunal: TJSP
Processo: 2282009-98.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação rescisória – Pedido de gratuidade da justiça indeferido – Agravo Interno que teve o provimento negado – Recurso Especial inadmitido – Ausência Ausência de recolhimento das custas devidas, bem como do depósito mencionado no artigo 968, do CPC – Fato que determina o indeferimento da inicial – Artigo 968,§ 3o, da referida legislação - Inicial indeferida na forma da legislação citada-

Ementa:
Ação rescisória – Pedido de gratuidade da justiça indeferido – Agravo Interno que teve o provimento negado – Recurso Especial inadmitido – Ausência Ausência de recolhimento das custas devidas, bem como do depósito mencionado no artigo 968, do CPC – Fato que determina o indeferimento da inicial – Artigo 968,§ 3o, da referida legislação - Inicial indeferida na forma da legislação citada- Ação julgada extinta.